Tribunal: TJMT
Processo: 1011365-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e, portanto, o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011365-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMELIA DINIZ DAMAS GRELLA - CPF: 039.892.799-55 (ADVOGADO), EDIVALDO ROSENDO DA SILVA - CPF: 495.375.471-91 (AGRAVANTE), JOAO RODRIGUES GONZAGA - CPF: 620.879.831-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
DE RESCIS
ÃO CON
TRATUAL
COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
- SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento,
e, portanto,
o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores Pagos
n. 1013673-97.2024.8.11.0041
, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O agravante alega que devido ao aumento das parcelas, não está tendo condições de mantê-las, e, por isso, pretende rescindir o contrato.

Argumenta que se continuar pagando as prestações, em caso de eventual rescisão, o agravado
terá retido parte do valor pago já na constância da presente ação,
o que lhe trará prejuízo já que não quer continuar com a avença.

N
os autos

o autor
suscita
a
perda superveniente do objeto recursal,
uma vez “
requerida a desistência antes da citação da parte contrária
”
visto que
requer “
extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil
”
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
212386188
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito foi sentenciado em
10-05-2024
(Id.
155305640
, dos autos de origem), o que implica perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado.

Logo, o seu não conhecimento se impõe.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1. O presente recurso decorre de agravo de instrumento de decisão que transitou em julgado. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1513045 PR 2019/0153460-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento,
e, portanto,
o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

(AI
1003712-66.2021.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/04/2021)
.

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024